Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716543-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS AGRAVADO: HENRIQUE BATISTA DE ASSIS, MARCICLEIA PEREIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pedro Henrique Gomes de Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 141979366 do processo n. 0718847-11.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Henrique Batista de Assis e Marcicleia Pereira da Conceição, deferiu o pedido liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel denominado como Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 15D, CEP 71.992-000. Em suas razões recursais (ID 46295192), o agravante afirma ter adquirido onerosamente os direitos possessórios sobre o referido bem imóvel e, em seguida, os revendido para terceiro denominado Maurindo. Aduz estar na posse em conjunto com o terceiro adquirente para não a perder, até a conclusão do litígio que se instaurou sobre a posse legítima do imóvel. Acerca do deferimento da medida liminar de reintegração de posse, indica não terem sido demonstrados os requisitos legais estatuídos pelo art. 561 do CPC. Destaca que a ordem de reintegração teria se fundado apenas na apresentação de comprovante de IPTU em nome de um dos autores, o que, por si só, não seria suficiente para comprovar a posse. Em contrapartida, argumenta poder demonstrar a legitimidade da sua posse, pela aquisição direta da antiga possuidora, que supostamente detinha os direitos possessórios sobre o bem desde o ano de 2002, a caracterizar a posse velha. Além disso, acosta cópia de conta de energia em seu nome, além de fotos da ocupação do imóvel pelo terceiro adquirente, a fim de comprovar o exercício da posse. Salienta que a manutenção da posse com o terceiro adquirente de boa-fé não traria prejuízo às partes. Acrescenta tratar-se, o terceiro adquirente, de pessoa humilde, que ocupa o imóvel juntamente com a família, e não teria outro lugar para ir, no caso de cumprimento da decisão judicial impugnada. Afirma que a área pretendida pelos autores da ação de reintegração de posse não corresponderia à área ocupada pelo agravante, diante da divergência de endereços, fato que seria comprovado pela dificuldade encontrada pelos Oficiais de Justiça para cumprir a decisão judicial, ao não identificar o endereço apontado pelos autores agravados. Aduz exercer posse justa e de boa-fé sobre o bem litigioso, não tendo praticado o esbulho deduzido pelos autores. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca do primeiro requisito, argumenta ser suficiente a comprovação da legitimidade da sua posse sobre o bem litigioso. Quanto ao perigo de dano, menciona a necessidade que se faz do bem para moradia do terceiro adquirente, que teria filhos menores, de modo que o cumprimento da medida liminar importaria em violação aos direitos constitucionais à vida, à moradia e à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir o cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse até a conclusão do julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, revogando a liminar de reintegração de posse. Preparo recolhido (ID 46295207). Registre-se que os autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 46307028. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Para melhor compreensão da lide instaurada na origem, confira-se o teor do decisum impugnado, in verbis: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Com o pedido os Autores juntaram o contrato de cessão de direitos, em tese, outorgado ao Requerido Passo a analisar o pedido de reconsideração. A reintegração deve ser deferida àquele que perdeu o exercício da posse por ato de outrem, que de forma clandestina, violenta ou precária, esbulhou o possuidor. Pois bem, com a inicial foram juntados documentos que indicavam que os autores adquiriram a cessão de direitos sobre o imóvel vindicado e partir daí passaram a exercer a posse. Corroborando essa prova está o cadastro de contribuintes do IPTU em nome do autor. Posteriormente, com a juntada de novo documento onde consta que a data da possível cessão de direitos ao Réu é posterior, é possível aferir os elementos probatórios preliminares que autorizam a concessão da medida liminar, pois demonstrado initio litis o esbulho possessório. Os documentos demonstram prima facie que o Requerido passou a exercer a posse de forma precária. Todos os documentos que acompanham a inicial, juntamente com o contrato firmado em data muito posterior ao início da posse dos autores, demonstram o fumus boni iuris, assim como comprovam o periculum in mora, consubstanciado continuidade da perda da posse. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de reconsideração para DEFERIR LIMINARMENTE a reintegração de posse vindicada na inicial. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF, caso ainda não expedido mandado de citação. AINDA EXPEÇA-SE COM URGENCIA O COMPETENTE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO, intimando-se a parte Ré. Publique-se. Intime-se. A mencionada ordem de reintegração de posse é complementada pela decisão de ID de origem 153295053: RENOVE-SE, com urgência, a diligência de reintegração na posse, a ser cumprida no endereço informado no id. 150885194, independentemente de quem atualmente ocupe o imóvel. A despeito das razões deduzidas pelo agravante, verifica-se que o d. Juízo de origem analisou os elementos de prova pré-constituídos pelos autores agravados à luz do que dispõe o art. 561 do CPC para deferir a liminar de reintegração de posse. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na espécie, observa-se que os autores agravados demonstraram a aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel litigioso por meio de escritura pública de cessão de direitos em 19/2/2021 (ID de origem 140601509). Acostaram, também, comprovante de inscrição do IPTU em seu nome, além de vídeos do imóvel que sugerem o exercício efetivo da posse sobre o bem. Além disso, demonstraram a ocorrência do suposto esbulho com a juntada de registro de ocorrência policial realizada no dia 22/10/2022 (ID de origem 140601512). Das razões recursais, depreende-se que o agravante alega ser igualmente possuidor do bem imóvel com base em cessão de direitos firmada em data mais recente que o título que mune os autores, com a suposta possuidora anterior, pessoa distinta daquela que teria repassado os direitos possessórios aos agravados. A análise acerca da verdadeira cadeia possessória, porém, constitui matéria de mérito a ser esclarecida na fase instrutória do processo de origem. Assim, não se vislumbra de plano a probabilidade de provimento do presente recurso para reformar a r. decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente não se apresenta. Observe-se que o agravante reconhece ter adquirido os direitos possessórios do bem imóvel e, em seguida, os repassado para terceira pessoa de boa-fé, por ser "comprador e revendedor de imóveis”. No intuído de demonstrar, então, o periculum in mora, o agravante suscita o risco de violação ao direito de moradia do terceiro adquirente do bem. Ressalte-se que, a despeito de ter afirmado continuar na posse do bem litigioso em concomitância com o terceiro adquirente, os elementos de prova que instruem o presente recurso transparecem que a posse é exercida efetivamente apenas pelo terceiro. Com efeito, se o agravante não exerce mais a posse sobre o bem, não é viável pleitear em nome próprio a defesa de direito de outrem, diante da vedação contida no art. 18, caput, do CPC. Portanto, não se evidencia a possibilidade de a manutenção da decisão agravada gerar prejuízos ao agravante. Dito isso, ausente a apresentação conjunta dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impõe-se o indeferimento do pleito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora